Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatada omissão, quanto à redistribuição da verba de sucumbência, mister a sua correção, para fixar a sucumbência recíproca e equivalente dos litigantes.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.